Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701913-61.2024.8.07.0002 APELANTE: DOMINGOS CAMPOS SOUSA APELADO: JOANA MARIA NEVES SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Domingos Campos Sousa contra a decisão monocrática (ID 77904302) que não conheceu da apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal, decorrente da desistência expressa da autora quanto aos valores cobrados, e que majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação. Alega o embargante que a decisão é omissa, pois teria deixado de apreciar que a renúncia da autora não abrangeria o pedido recursal referente ao ressarcimento por benfeitorias e acessões, estimado em R$ 207.000,00, de modo que tal ponto continuaria litigioso e deveria ser analisado em sede de apelação. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja suprida a alegada omissão e reformada a decisão. Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. No caso, não há omissão a ser sanada. A decisão embargada analisou adequadamente a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a autora, em suas contrarrazões de apelação (ID 76752443), renunciou expressamente a todos os valores cobrados na ação, o que extinguiu o interesse recursal do apelante nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A renúncia abrangeu integralmente a condenação imposta na sentença, que se limitava ao pagamento de aluguéis arbitrados e de despesas de água e energia elétrica. Conforme ressaltado pela parte embargada, o tema das benfeitorias não integra o objeto desta ação de restituição de imóvel em comodato, não foi discutido na petição inicial, não constou da sentença e já foi definitivamente julgado no processo no 0710998-84.2023.8.07.0009, que transitou em julgado, conforme registrado nos autos. O embargante, portanto, busca reabrir debate totalmente estranho a esta demanda, valendo-se dos embargos como meio inadequado para obter efeitos modificativos. A alegação de omissão não procede, pois a decisão apreciou tudo o que era pertinente à solução da causa. A renúncia da autora extinguiu o interesse recursal, e não havia nenhuma discussão residual sobre benfeitorias a ser apreciada neste processo. O embargante não aponta nenhuma obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, apenas discute sobre o mérito do julgamento, não sendo os embargos de declaração recurso adequado para modificar a decisão atacada. Assim, entendo, que a decisão embargada não foi omissa, contraditória ou obscura na análise das matérias levantadas para a efetiva solução da controvérsia. O embargante possui a intenção de rediscutir o mérito da decisão. Sua insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator